Tribunal: STF
Processo: RE 106050
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
IMÓVEL RURAL. DIVISAO. DESMEMBRAMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO.
AÇÃO ANULATORIA. ILEGITIMIDADE. ART-3. DO CPC. ART-267, VI, DO CPC.
RAZOAVEL E O ENTENDIMENTO DE QUE FALTA INTERESSE E LEGITIMIDADE AO
CONFINANTE PROPRIETARIO DE IMÓVEL DISTINTO E AUTONOMO, ESTRANHO A
DIVISAO, PARA PROPOR A NULIDADE  OU RETIFICAÇÃO DO REGISTRO
IMOBILIÁRIO RESPECTIVO, CABENDO-LHE OUTRAS VIAS PROCESSUAIS PARA
A DEFESA DOS SEUS DIREITOS ACASO LESADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.